Tribunal: TJMT
Processo: 1036950-50.2021.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036950-50.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 442.349.701-82 (APELANTE), TRIANA GONCALVES RAMIRES - CPF: 041.597.881-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL – INDEFERIDO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – ART. 1.007 – TRANSCURSO DO PRAZO SILENTE – APELAÇÃO DESERTA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “É deserta a Apelação quando, indeferida a justiça gratuita e concedido prazo para recolhimento do preparo, o recorrente não o faz, optando por interpor recursos não dotados de efeito suspensivo, aos quais se negou provimento, tornando preclusa a oportunidade de sanar a ausência de recolhimento das custas recursais.” (N.U 1001512-21.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO CARLOS DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da “Ação Declaratória para promoção retroativa c/c obrigação de fazer” n. 1036950-50.2021.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a parte autora em honorários advocatícios e custas processuais.

Como causa de pedir recursal, sustenta preliminarmente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, ou, alternativamente, o parcelamento das custas processuais. No mérito, aduz que preencheu os requisitos para a pretensa promoção retroativa, devendo lhe ser concedido o direito, uma vez que não se trata de ato discricionário da administração, mas verdadeiro ato vinculado.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e a reforma integral da sentença objurgada.

Contrarrazões no id. 144763262.

A Procuradoria Geral deixou de se manifestar no presente feito por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial - id. 145576652.

Despacho deste relator oportunizando à parte apelante o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, ou, alternativamente, que promovesse o recolhimento do preparo recursal, deferindo seu parcelamento – id. 180310662.

Ato seguinte, a parte deixou transcorrer in albis o prazo sem qualquer manifestação – id. 182203677.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO CARLOS DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da “Ação Declaratória para promoção retroativa c/c obrigação de fazer” n. 1036950-50.2021.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a parte autora em honorários advocatícios e custas processuais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece ser conhecido, em razão da sua deserção.

Com efeito, dispõe o art. 1.0007 do Código de Processo Civil que no momento da interposição do recuso deverá a parte comprovar o respectivo preparo sob pena de deserção,
in verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

E
m despacho de id. 180310662 foi oportunizado à parte apelante o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, ou, alternativamente, que promovesse o recolhimento do preparo recursal, deferindo seu parcelamento.

Ato seguinte, a parte deixou transcorrer in albis o prazo sem qualquer manifestação – id. 182203677.

Pois bem.

Como decorrido o prazo legal sem que fosse efetivado o preparo recursal, isso implica na deserção recursal, nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o recolhimento do preparo, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA/ INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SEM EFEITO SUSPENSIVO - PREPARO RECOLHIDO A DESTEMPO - DESERÇÃO CONFIGURADA.

1. É deserta a Apelação quando, indeferida a justiça gratuita e concedido prazo para recolhimento do preparo, o recorrente não o faz, optando por interpor recursos não dotados de efeito suspensivo, aos quais se negou provimento, tornando preclusa a oportunidade de sanar a ausência de recolhimento das custas recursais.

2. Recurso de Apelação não conhecido.

(N.U 1001512-21.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – 1º RECURSO – INTERPOSIÇÃO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC DESATENDIDO –
DESERÇÃO
CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o recorrente não possui os benefícios da assistência judiciária e deixa de recolher o preparo recursal, deve-se oportunizar o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da
deserção
, nos termos do art. 1.007 do CPC. Recurso Não Conhecido.
(N.U 0005661-97.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO — APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO — DECRETAÇÃO DE DESERÇÃO.

Ausente comprovação de recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, cabe a parte recolhê-lo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil. Como não o fez, impõe-se a decretação de deserção.

Recurso não provido. (N.U 0000675-74.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

Ante o exposto, por ser deserto
, não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024